Tribunal: TJSP
Processo: 1007615-08.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora – Ameaça de negativação capaz de provocar angústia e transtornos além do limite aceitável – Dano moral bem caracterizado – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$5.000,00, dada as peculiaridades do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora – Ameaça de negativação capaz de provocar angústia e transtornos além do limite aceitável – Dano moral bem caracterizado – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$5.000,00, dada as peculiaridades do caso examinado (ausência de negativação desabonadora), segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Sucumbência carreada integralmente à ré - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007615-08.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREDZ ADMINISTRADORA
DE CARTÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-08.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43454 hb
2
VOTO No: 43454
APEL. No: 1007615-08.2020.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. Itaquera)
APTE.: Cristiane de Miranda (A)
APDA.: Credz Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito da
autora Ameaça de negativação capaz de provocar angústia e
transtornos além do limite aceitável Dano moral bem
caracterizado Indenização devida Arbitramento realizado
em R$5.000,00, dada as peculiaridades do caso examinado
(ausência de negativação desabonadora), segundo os critérios
da prudência e razoabilidade
Procedência redimensionada
nesta instância ad quem Sucumbência carreada integralmente
à ré - Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (compras alegadamente
fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora, fls. 01/16,
21/22 e 26/28) intentada por Cristinae de Miranda em face de Credz
Administradora de Cartões de Crédito Ltda., julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 139/144, de relatório a este integrado,
reconhecendo a “perda do objeto” da pretensão declaratória em razão
da expressa concordância manifestada pela ré em contestação mas
rejeitando o pleito indenizatório formulado na prefacial. Em razão da
sucumbência em maior proporção, a autora foi condenada a arcar com
2/3 das custas e despesas processuais mais os honorários advocatícios
do ex adverso arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.500,00, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida
(fls. 36).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) sofreu dano moral passível de reparação e (2) a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-08.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43454 hb
3
deve ser julgada procedente e a ré condenada a arcar com integralidade
da verba perdimental (fls. 146/156).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Ab initio, insta consignar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença vergastada que reconheceu a inexigibilidade dos
débitos diante da concordância expressa manifestada pela apelada em
contestação.
A lide recursal reside tão somente em aferir a
ocorrência de dano moral e a correta distribuição dos ônus da
sucumbência.
4. Consta da petição inicial que a autora contratou
cartão de crédito administrado pela apelada mas que a tarjeta
magnética nunca chegou à sua residência, entretanto, tempos depois
recebeu uma fatura com duas compras fraudulentamente realizadas.
Teve
a
apelante,
então,
de
realizar
ligações
telefônicas e empreender diversas diligências para se ver livre da
malfadada situação que passou a vivenciar em razão da má prestação
de serviços por parte da apelada, advindo daí o dano moral indenizável.
Aplica-se no caso dos autos a chamada Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o consumidor
inevitavelmente precisou, diante da ineficiência dos serviços prestados
pela fornecedora, desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-08.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43454 hb
4
tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, como a tentativa de
resolução da contenda na via extrajudicial e contratação de advogado
para propositura de ação.
Também não se pode deixar de considerar que o fato
de a apelante ter se recusado a efetuar o pagamento da fatura do cartão
de crédito poderia lhe ter rendido ensejo à inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Indene de dúvidas, pois, que a ameaça de
negativação desabonadora é situação passível de provocar angústia e
transtorno além do limite aceitável, ainda mais em relação a débito não
contraído pelo intitulado devedor.
Enfim, conclui-se que a apelante sofreu dano moral
passível de reparação.
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser realizado de forma adequada, pautado em juízo
prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se
em conta o perfil econômico da vítima (“prendas do lar”, fls. 01), a
capacidade financeira da entidade ofensora e as peculiaridades do caso
concreto (inexistência de negativação desabonadora).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser arbitrada em R$5.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-08.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43454 hb
5
corrigíveis a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) mais juros
legais de mora a contar da citação.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$5.000,00 e, em razão da procedência da ação, arcar com a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.500,00, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica